Tribunal: TJSP
Processo: 2284019-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2284019-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão- "error in procedendo e error in judicando" - Afastada- A decisão proferida, abarcou todos os temas suscitados pelas embargantes- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão- "error in procedendo e error in judicando" - Afastada- A decisão proferida, abarcou todos os temas suscitados pelas embargantes- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2284019-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araras, em que é embargante OTÍLIA
ANTONIA ROSSI PIERROTI, é embargada PATRICIA ROSSI PERISSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284019-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15049
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2284019-57.2019.8.26.0000.-50001
Embargantes: OTILIA ANTONIA ROSSI PIERROTI E MÁRCIA REGINA PIERROTI,
Embargadas: PATRÍCIA ROSSI PERISSATO e LUCIENE CRISTINE VALLE
VOTO no 15049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão- “error
in procedendo e error in judicando” - Afastada- A decisão
proferida, abarcou todos os temas suscitados pelas embargantes-
Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição
dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não
está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos em
face do v. acórdão de (fls.87/92) que, por votação unanime negou
provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/07)
por
parte
das
Embargantes, alegando OMISSÃO, “error in procedendo e error in
judicando”, sob a alegação, que não foi apreciada a alegada “renúncia da
autora a todos os créditos oriundos da sentença condenatória, gerando o efeito de
extinção da execução, consoante dispõe o art. 924, inciso IV do CPC”.
Sem manifestação das embargadas (fls.10)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284019-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15049
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
das
embargantes.
Trago à lume os fundamentos adotados no v.
acórdão, acerca da omissão suscitada:
“A bem da verdade, sequer a renúncia da “Art Aço” ao crédito obtido na demanda,
deve influir no direito das patronas aos respectivos honorários, posto que se trata
de direito autônomo das advogadas, desatrelado do direito substantivo postulado
pelas partes principais da lide (art. 23, da Lei 8.906/942). (gn)
Finalmente, a inaplicabilidade do artigo 90, do Código de Processo Civil, é gritante, eis
que a exegese correta do referido dispositivo leva à conclusão de que a desistência que
gera ao manifestante o dever de arcar com os honorários advocatícios é aquela aposta
antes do trânsito em julgado da ação, porquanto este marco, além de tornar imutável a
coisa julgada, constitui definitivamente os honorários advocatícios, decorrentes da
sucumbência da parte perdedora”.
Pois bem.
Ao que se vê, a pretensão das embargantes, é
exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via imprópria,
buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Neste giro não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284019-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15049
4
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova
inexistente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7,
361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a Câmara,
extinto II TAC Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a
oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão obscura,
completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a
decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga legislação,
mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A TODA
LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284019-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15049
5
535 do CPC é absolutamente clara sobre o
cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e defender
a tese encampada, o magistrado não está obrigado
a explicitar, uma a uma, as legislações apontadas
pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB,
Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao
decidir,
o
juiz
deve
prestigiar
seu
livre
convencimento, não estando obrigado a examinar
todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos
EDcl no Recurso Especial no 409.029/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

As embargantes, não se conformando com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284019-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15049
6
que ficou decidido, pretendem, por meio do presente recurso, obter novo
julgamento da causa, visando evidentemente, à modificação do
convencimento livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu as
questões trazidas a julgamento, mencionando os fundamentos pelos
quais a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr
Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o
julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes,
ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio,
que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso dos demais
pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos
da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou
argumento existente nos autos.

Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material,
não há como acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284019-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15049
7
Advirto as partes, que a oposição de novos
embargos de declaração, para suscitar dúvidas, acerca da mesma matéria,
será passível da imposição de penalidade, nos termos do art. 1026,
parágrafo segundo do CPC.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)